Tribunal: TJSP
Processo: 1008333-42.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Fornecimento de serviço home care. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Descabimento. Não obstante a patologia da requerente, o relatório médico atestou a necessidade de "cuidados contínuos dos familiares". Inexistência de abusividade na recusa. Condenação à cobertura de home care que era mesmo indevida no caso concreto.

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Fornecimento de serviço home care. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Descabimento. Não obstante a patologia da requerente, o relatório médico atestou a necessidade de "cuidados contínuos dos familiares". Inexistência de abusividade na recusa. Condenação à cobertura de home care que era mesmo indevida no caso concreto. Sentença mantida. Recurso desprovido.